Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO IMOTIVADA. TAXA DE FRUIÇÃO. PENALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO PRO RATA DIE. USO EFETIVO DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A taxa de fruição foi positivada no artigo 32-A da Lei 6766/1979, incluído pela Lei 13786/2019. Trata-se de penalidade aplicada ao adquirente de unidade imobiliária, em função do período no qual teve a unidade à sua disposição, aplicada por ocasião da resolução ou distrato contratual. No caso, apesar do contrato ser anterior à Lei no. 13786/2019, verifica-se que a penalidade foi prevista no contrato firmado entre as partes.
2. Cabível a aplicação da penalidade de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês ou fração de mês, do preço atualizado do imóvel pro rata die, por melhor refletir o período em que o imóvel realmente estava disponibilizado ao comprador.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.